Tribunal: TJDFT
Processo: 0735047-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) DE 2019. BENEFÍCIO CABÍVEL MESMO APÓS O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EXCLUIR, EM 2017, A POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE APROVAÇÃO NO ENEM. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição da pena por aprovação parcial no ENEM de 2019, afirmando que, desde 2017, esse exame não mais permite a certificação de conclusão do ensino médio, conforme portaria do Ministério da Educação.
2 O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3 A aprovação no ENEM deve ser levada em consideração para fins de remição de pena pelo estudo, como forma de assegurar a concretização do objetivo de ressocialização preconizado pela Lei de Execução Penal. O estudo é atividade que amplia os horizontes do ser humano, permitindo-lhe vislumbrar novas possibilidades de vida para si e para sua família, aprender uma profissão e ganhar a vida de forma honesta e digna mediante o trabalho.
4 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é cabível a remição de pena por aprovação parcial no ENEM, mesmo após a exclusão pelo Ministério da Educação, em 2017, da possibilidade de certificação da conclusão do ensino médio por meio da aprovação no referido exame. O tempo remido será proporcional à quantidade de áreas do conhecimento em que se obteve a aprovação.
5 Agravo em Execução Penal conhecido e provido.